Tribunal: TJDFT
Processo: 0004944-31.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0004944-31.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: ADRIANO DOS SANTOS CONCEICAO, BRUNO HENRIQUE CABRAL DE QUEIROZ, DIONES PEREIRA DOS SANTOS, EMERSON DE SOUSA OLIVEIRA, FRANCISCO LIMA DA COSTA, FRANCISCO VITORINO DE SOUSA NETO, GABRIEL OLIVEIRA LEITE, JARDIEL MARCAL FERREIRA, LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO LIMA, MARCUS VINICIUS LIMA DE ALMEIDA E SILVA, MARLI MARCAL DA SILVA, RONY VITOR LIMA DOS SANTOS, THAYANE STHEFANNY DO NASCIMENTO, AMAURY MARCAL DA SILVA, MARLON MIRANDA TORRES, ALESSANDRO DE ANDRADE MELGACO, WANDERSON DE ANDRADE MELGACO, MAYRA SOUSA DE LIMA, LEANDRO SOUSA SILVA, JONAS RIBEIRO DE SOUSA SOARES, GRAZIELLE ALVES MARQUES SENA, JOÃO BATISTA AGUIAR ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Pela petição de id 77875854, o advogado de Defesa de LEANDRO SOUZA SILVA alega que estava afastado de suas atividades profissionais em razão de problemas de saúde e requer a restituição do prazo para se manifestar considerando a publicação do acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela corré Thayane Sthefanny do Nascimento. Subsidiando o pedido, junta atestados médicos. Defiro o pedido, fixando o prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator